Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-41.2019.8.14.0039
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº: 0000822-41.2019.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
O. O. S.
(ADV. LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA OAB Nº 6977)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ART. 213, §1º, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. PEDIDO PARA AGUARDAR JULGAMENTO EM LIBERDADE. REJEITADO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.
INOCORÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO TENTADO. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.
1. PRELIMINAR. O direito do condenado aguardar o julgamento do recurso em liberdade deve ser discutido na via do habeas corpus, instrumento processual cabível para discutir violação ao direito de ir e vir do apelante, conforme entendimento já pacificado por este Tribunal;
2. MÉRITO.
2.1. As provas produzidas na fase inquisitiva foram confirmadas na fase processual, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado. De outra banda, não há que se falar em absolvição por ausência de violência/lesões, pois basta que o agente decida com ela manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos, para se caracterizar o crime de estupro, sendo dispensável, portanto, a existência de violência, grave ameaça para a tipificação do crime de estupro, conduta descrita no art. 213, § 1º do Código Penal;
2.2. No presente caso não paira dúvida quanto à consumação do crime sexual, o qual se efetivou no momento em que o apelante manteve relação sexual com a vítima, tornando impossível a pretendida desclassificação para tentativa;
3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso, para rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
PROCESSO Nº: 0000822-41.2019.8.14.0039
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: PARAGOMINAS/PA
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE:
O. O. S.
(ADV. LUIZ CARLOS DOS ANJOS CEREJA OAB Nº 6977)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA:
DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
O. O.S.
, objetivando reformar a decisão do MM. Juíz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou à
pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado,
pelo cometimento do crime previsto no
art. 213, §1º, do Código Penal Brasileiro
, contra a vítima
M. M. de J. C,
de 17 (dezessete) anos à época dos fatos.

Narra a denúncia que no dia 20/01/2019, nas proximidades da Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus, Praça Celio Miranda, na cidade de Paragominas/Pa, o denunciado O. O. S. constrangeu a vítima M. M. de J. C., mediante grave ameaça, a ter conjunção carnal, tendo a vítima, 17 anos de idade.

Noticia ainda que a vítima estava dirigindo-se de bicicleta para a Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus, e quando estava transitando pela Rua Monte Líbano, Bairro Uraim, em Paragominas/Pa, um carro atravessou em sua frente, obrigando a parar a bicicleta. Em seguida o motorista, ora denunciado, abaixou o vidro do veículo e a vítima vislumbrou que ele estava com a cabeça coberta por uma camisa preta, mostrando apenas os olhos.

Ato contínuo, o acusado ordenou que a vítima adentrasse no carro, do contrário seria morta. Em reação, a vítima encostou sua bicicleta no meio fio e entrou no carro pela porta traseira, aberta pelo denunciado mandou ela passar para o banco da frente.

Em sequencia o acusado transitou pela Rodovia dos Pioneiros em direção a estrada vicinal no Bairro Aragão, tendo parado na estrada e manteve relação sexual com a vítima dentro do carro, ameaçando reiteradamente.

Em
Razões Recursais (fls. 184/198)
, pugna a defesa, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade.

No mérito, pugnou pela absolvição ante a insuficiência de provas, e ainda pela imprecisão do laudo sexológico, bem como a inexistência de violência/lesões na vítima.

E caso não seja este o entendimento, pugnou pela desclassificação do crime de estupro consumado para o crime de estupro na modalidade tentada.

Em
contrarrazões (fls. 206/208),
o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
improvido
o recurso de apelação.

Insta informar que à fl. 203-v, o Magistrado a quo, exarou despacho determinando que o Ministério Público e a Assistente de Acusação apresentassem contrarrazões.

Ocorre que somente o Ministério Público de 1º grau apresentou suas contrarrazões, fls. 206/208, e, na data de 15.07.2019 (fl. 209), o Magistrado mais uma vez determinou que a Assistente de Acusação apresentasse suas contrarrazões.

Assim, em 08/08/2019 (fl. 210), foi certificado pela Diretora de Secretaria da Vara Criminal/Execução Penal da Comarca de Paragominas/Pa, Sra. Pollyanna Braz B. Cavalcanti, que foi publicado via DJE em 17/07/2019 o despacho ordinatório para a assistente de acusação apresentar contrarrazões recursais, entretanto, quedou-se inerte.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo
(fls. 225/227)
, opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É O RELATÓRIO.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1. PRELIMINAR. DO PEDIDO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DO APELO EM LIBERDADE
.

Inicialmente, no que concerne ao pleito para poder aguardar o julgamento do recurso em liberdade, a via eleita é inadequada e, esta Turma já pacificou o entendimento de que o pedido deve ser intentado mediante o remédio constitucional de
habeas corpus
, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado.

Vejamos entendimento jurisprudencial deste egrégio tribunal de justiça:
APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é as Câmaras Criminais Reunidas do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do Regimento Interno.
RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CONFIGURADA. IMPRODECENCIA. Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Depoimentos policias militares, coesos e harmônicos com a totalidade do contexto probatório. Defesa não comprova a tese de inocência. Confirmada a posse da substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, nos termos art. 33 da Lei de Drogas. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPROVIDO. A pena-base fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão. Circunstância do crime corretamente valorada negativamente. A pena-base só é fixada no mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis. Não houve circunstâncias agravantes ou atenuantes, nem causas de aumento e diminuição, tornada definitiva em 06 anos e 03 meses de reclusão. Realizada a detração penal, ficando a pena em 05 anos, 09 meses e 15 dias de reclusão em regime semiaberto e 500 dias-multa. (2017.03421680-93, 179.148, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-08-08, Publicado em 2017-08-11)

Assim
rejeito
a preliminar suscitada.
2. MÉRITO.
2.1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO.

No recurso interposto pelo acusado, pugna a defesa pela absolvição ante a ausência de provas para subsidiar a condenação do apelante, e ainda pela imprecisão do laudo sexológico, bem como a inexistência de violência/lesões na vítima.

Assevera que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório necessário para condenar o acusado.

Passo então à análise da argumentação.

Em seu depoimento prestado no Propaz Integrado, a vítima
M. M. de J. C,
descreveu como o acusado lhe abordou e como a submeteu à violência sexual (fl. 09/10 - Apenso):
¿(...) que o agressor a abordou na via, Avenida Monte Líbano, quando ia para a missa na Igreja Católica, por volta das 06:40 da manhã, cortou a frente da bicicleta e a obrigou a entrar no carro sob ameaça de morte, chegou a aflar pro agressor que estava indo a missa, mas o mesmo ameaçou de mata-la caso não adentrasse no carro, estava o tempo todo com o rosto coberto e pedia para não olhar pro seu rosto, a levou para uma rua isolada e a obrigou a ter relações sexuais, sentiu muito medo, depois a deixou próximo ao local, onde a abordou, daí foi para a igreja e pediu ajuda para Dona Rosa, ministra da igreja (...)¿

A testemunha, RAIMUNDA DE JESUS CHAVES, mãe da vítima
,
em sede policial,

disse (fl. 06 - Apenso):
¿(...) que por volta das 06:38h, de bicicleta, com destino a Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus, localizado na Praça Célio Miranda, município de Paragominas, Estado do Pará; Que enquanto a sua filha pedalava, a caminho da Igreja, pela Rua Monte Líbano, bairro Uraim, Município de Paragominas, Estado do Pará, mais precisamente pela faixa esquerda, um carro de quatro portas passou por ela em sentido contrário com destino a rodovia dos Pioneiros, bairro Uraim, município de Paragominas,; Que em seguida esse carro foi até a rodovia dos Pioneiros, contornou a rotatória, em frente à Escola Castelinho, e voltou em direção à filha, abordando-a na mesma via pública (Rua Monte Líbano), esquina com a avenida Ayrton Senna, antes da Arena Show de Bola II; Que durante a abordagem, o carro atravessou em frente a bicicleta, obrigando a sua filha a parar; Que neste momento, o motorista do carro abaixou o vidro do lado do motorista, estando com uma camisa preta na cabeça mostrando apenas os olhos, e mandou a sua filha entrar no carro senão ele a mataria ali mesmo. Que a ação criminosa foi testemunhada por um ciclista não identificado, que entru na Rua Itambé II; Que em seguida sua filha encostou a bicicleta no meio fio e entrou no carro pela porta de trás aberta pelo motorista; Que ao entrar no carro, a sua filha passou para o banco da frente com ordem do motorista e percebeu que o motorista havia colocado na cabeça a camisa que vestia porque trajava apenas uma calça jeans azul escura; Que imediatamente o motorista manobrou o carro na própria Rua Monte Líbano e seguiu em direção a rodovia dos pioneiros, convergindo à esquerda na rotatória em frente a escola castelinho, com destino ao bairro Aragão; Que posteriormente o motorista passou com o carro em frente ao Condomínio Vale das Águas, rotatória da rua Industrial e Empresa Florapac; Que sua filha foi levada pela Rodovia dos Pioneiros para uma estrada de terra erma no bairro Aragão, Município de Paragominas, onde foi obrigada a manter relação sexual dentro do carro com o motorista, que a ameaçava a todo momento; Que após ato sexual com conjunção carnal e outros atos libidinosos, o motorista conduziu o carro pela Rodovia dos Pioneiros, (...)¿

Os fatos descritos foram confirmados em juízo, confira-se:

A vítima
M. M. de J. C.,
descreveu como o acusado lhe abordou e como a submeteu à violência sexual (mídia de fl. 140):
¿(...) Que estava indo servir na igreja e o irmão na missa; Que saiu de casa umas 06:30h, que saiu atrasada, pois o irmão não acordou; Que foi na bicicleta de seu irmão; Que quando passou na estrada eu senti que vinha um carro me acompanhando, mas nem ligou porque geralmente isso acontecia, quando estava atrapalhando a via, por estar do lado errado; Que sentiu que ele estava perto, não muito perto; Que ela passou direto e não viu mais o carro; Que mais a frente o carro impediu ela de passar; Que ela viu que o home estava com a blusa na cabeça., que aparecia só a sobrancelha, os olhos e o nariz; Que ele parou e ela pensou que ele ia roubá-la; Que ele mandou ela deixar a bicicleta e entra no carro; Que não deu pra ver se ele estava com arma; Que ela entrou no carro, na parte de trás; Que o lado em que ele parou foi o lado do motorista; Que ele pediu para ela passar pra frente; Que ela passou; Que ela estava com a bolsa; Que ela pensou que ele fosse roubar o celular; Que ele falou que não era pra ela ficar preocupada que ele só queria namorar com ela; Que ela ficou nervosa; Que ela pensou em se jogar pra fora do carro, mas teve medo; Que ele começou a pegar nela, nos seios; Que ele começou a se afastar do local onde estava; Que ele estava com uma camisa preta no rosto; Que dava para ver só uma parte do rosto e peito; Que ele a levou para um local distante da cidade; Que ela acha que era um lixão; Que ele parou onde em uma ladeira; Que ela tirou a roupa, que estava com um crucifixo no bolso, e na hora em que tirou a roupa caiu dentro do carro dele; Que ela continuou no banco e ele estava do lado de fora da porta do carro; Que foi a primeira vez dela ali; Que ela estava nervosa; Que ele estava com uma cueca vermelha, ele abaixou a calça e pegou no peito dela; Que ele não demorou muito, ele provavelmente ficou com medo; Que ela sempre chega cedo, por volta das sete; Que ela falou pra ele que não podia demorar, pois o padre já estava acostumado a ela chegar cedo; Que o padre poderia desconfiar e procuraria ela em casa; Que ele fez sem proteção sem nada, e ela perguntou se ele tinha proteção e ele disse que não; Que não era para ela se preocupar que ele não ia penetrar; Que na hora que estava acontecendo, ela percebeu que rapidamente ele tirou; Que se vestiu e ela se vestiu também; Que ele perguntou onde ela morava, que ele disse que já tinha visto ela; Que ela não falou onde morava; Que ele parecia meio bêbado, com o olho meio vermelho; Que na hora em que ela estava na bicicleta, tinha um rapaz em outra bicicleta e ela olhou para ele com cara de espanto; Que ela falou pra ele deixar ela num local que ela seguiria; Que na hora em que ele deixou ela, ele disse para ela não olhar pra trás, mas ela olhou; Que o carro não tinha um porta malas comprido, que tinha um step em cima do carro, que era uma cor escura; Que tinha uma rachadura no carro, no espelho da frente; (...) Que enquanto estava com ele, ela estava muito nervosa, com medo; (...)¿

A testemunha, RAIMUNDA DE JESUS CHAVES, mãe da vítima
,
disse (fl. 130):
¿(...) Que foi uma surpresa muito grande para ela, pois é costume da menor sair nesse horário para a paroquia; Que ficou em casa despreocupada pois ela tinha ido para a missão dela na igreja; Que quando estava em casa a filha, irmã mais velha me liga e perguntou se a M. foi para a igreja; Que a filha falou mamãe, com pesar, mas vou lhe dizer que M. sofreu um estupro no dia de hoje; Que a filha mais velha falou, pois já tinha sabido; Que ela ficou com sentimento de mãe quando acontece essas coisas; Que a filha falou que iam busca-la para ir a delegacia; Que foi quando a filha M. contou o que tinha acontecido; Que ela falou que ia subindo em direção a igreja e o rapaz parou a bicicleta na frente e mandou que ela deixasse a bicicleta e embarcasse no carro, que ela entrasse no carro e não gritasse nem olhasse para ele, senão a mataria; Que ela disse que estava com o rosto coberto; Que deixou a bicicleta e embarcou no carro; Que acompanhou a vítima na delegacia; Que a vítima reconheceu o acusado na delegacia; Que reconheceu sem dúvidas; Que ela viu o acusado pessoalmente, através do vidro do carro; Que ela reconheceu; Que a vítima estava muito nervosa; Que já tem uns três a quatro anos que a M. vai para a igreja; Que ela ia a noite para a igreja, mas começou a ir a partir das 06:30h; Que ela saiu 06h; Que leva alguns minutos; Que a filha mais velha mora na morada dos ventos; Que depois do acontecido, o rapaz deixou ela próximo; Que a vítima chegou chorando na igreja e de lá foi pra casa da irmã dela, pois a informante é muito nervosa; (...)¿

Observando as declarações prestadas pelo apelante em Juízo, nota-se que, ele
confessou que a vítima entrou no seu carro após ter aceitado o seu convite,
o que por si só
já afasta a alegação de insuficiência de provas no tocante à autoria delitiva,
assim, a
materialidade
do crime previsto no art. 213 do CPB é inquestionável.

Quanto à
autoria delitiva
, também se revela inconteste, calcada no depoimento do apelante e,
especialmente, na palavra da vítima, que apresenta narrativa lógica e coesa dos fatos, merecendo total credibilidade.

Outrossim, quanto a
materialidade
, há nos autos o boletim médico realizado pela vítima (fl. 17), o auto de reconhecimento realizado por fotografia (fls. 19/20), o auto de reconhecimento de objeto (fl. 21), os prontuários médicos (fls. 81/88), imagens da câmera de segurança (fl. 154) e o boletim de ocorrência policial (fls. 02/24).

Desta forma, conclui-se que as provas produzidas na fase inquisitiva foram confirmadas na fase processual, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Ademais, o fato de não haver testemunhas a fim de corroborar a palavra da vítima, não modifica essa conclusão, pois, como cediço,
nos crimes sexuais, de regra praticados às escondidas e sem testemunhas, só resta a palavra da vítima com relação aos fatos ocorridos
, neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. ALEGADA NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELO PERITO DO JUÍZO. FUNDAMENTO INATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VÍCIO NÃO ARGUIDO PELO RÉU NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. ARTS. 158 E 564, III, "B", DO CPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
I - No que tange à alegada nulidade da prova produzida pelo perito do juízo, aplica-se o óbice previsto no Enunciado n. 283 da Súmula do col. Supremo Tribunal Federal na hipótese em que o recorrente deixa de impugnar especificamente fundamento que, por si só, é suficiente para manter a decisão recorrida.
II - Outrossim, para o reconhecimento da nulidade é indispensável a demonstração do prejuízo experimentado com a prática do ato que se quer impugnar, o que não aconteceu na hipótese destes autos. Ademais, conforme asseverado pelo eg. Tribunal de origem, o apontado vício não foi arguido pelo réu no momento processual oportuno, ocasionando a preclusão da matéria para a defesa.
III - No tocante aos artigos 158 e 564, III, "b", do Código de Processo Penal, tidos por violados em razão da ausência de perícia para atestar o emprego de violência, verifico que a matéria não foi enfrentada pelo eg. Tribunal a quo. Também não houve oposição de embargos declaratórios para suprir tal omissão. Ausente o prequestionamento, incidem, à espécie, as Súmulas 282 e 356 do Pretório Excelso.
IV - Nos crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente, como no caso concreto, quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos.
V - Ademais, o recurso especial não será cabível quando a análise da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito do recurso especial. (Súmula 7/STJ). Agravo regimental desprovido. (STJ, 5ª Turma, AgRg no REsp 1653240/SP-AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL-2017/0027831-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER)

Esta Egrégia Corte de Justiça, também corrobora o referido entendimento em julgado cujo aresto restou assim ementado:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. É incabível o pedido de absolvição, porquanto a declaração da vítima, em crime contra a dignidade sexual, adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos depoimentos das testemunhas. 2. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo laudo de pericial, pois, não muito raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
3. Recurso conhecido e desprovido, devendo a decisão ser imediatamente cumprida. Decisão unânime. (2017.02815658-88, 177.682, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-07-04, Publicado em 2017-07-05).

Inexiste, portanto, absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois
as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito imputado ao acusado.

De outra banda, não há que se falar em absolvição por ausência de violência/lesões, pois basta que o agente decida com ela manter conjunção carnal ou qualquer outro ato libidinoso com menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (quatorze) anos, para se caracterizar o crime de estupro, sendo dispensável, portanto, a existência de violência, grave ameaça para a tipificação do crime de estupro, conduta descrita no art. 213, § 1º do Código Penal.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.
2.2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTUPRO TENTADO.

Assevera ainda a defesa, que deve ser a conduta do apelante desclassificada para estupro tentado, em razão de que não foi precisa a recenticidade da conjunção carnal.

Sem razão, contudo.

Como cediço, para a consumação do delito sexual em questão, basta constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, bem como se a vítima é menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos (art. 213, § 1º, CPB).

Ademais, o objeto material do tipo penal em questão é a idade da vítima. O qual está presente, no caso, dado que a
ofendida é uma mulher de 17 (dezessete) anos, a qual foi ameaçada a todo o momento em que esteve com o ofensor
.

Igualmente DESCABIDO é o pedido de reconhecimento da tentativa na fração máxima de 2/3, quanto ao estupro.

Dito isso, vê-se que no presente caso não paira dúvida quanto à consumação do crime sexual, o qual se efetivou no momento em que o apelante manteve relação sexual com a vítima, tornando impossível a pretendida desclassificação para tentativa, pelo que julgo improvido o apelo também neste ponto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, corroborando o ilustre parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença exarada pelo Magistrado
a quo
, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
DESA
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
RELATORA